Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇAO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO. FILHO PORTADOR DE MICROCEFALIA. JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO. ART. 61, § 1o DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. NOVA REDAÇAO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 954/2019. CARGA HORÁRIA REDUZIDA EM 20%. AVALIAÇAO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. LIMITE MÁXIMO PLEITEADO DE 50% INDEFERIDO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se o menor, em litisconsórcio com seu genitor, defende interesse próprio para resguardo da sua própria saúde, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte requerida. Como consequência, afasta-se a arguição de incompetência absoluta da Vara da Fazenda Publica, já que a manutenção de incapaz no polo ativo da demanda, observada a aplicação subsidiária do art. 8o da Lei 9.099/95, afasta a alegada competência dos Juizados Especiais.
2. Apesar da ocorrência de fato superveniente à sentença, consubstanciado na alteração do § 1o do art. 61 da Lei Complementar 840/2011 pela Lei Complementar 954/2019, que passou a permitir a redução da jornada de trabalho em até 50% (cinqüenta por cento) ao servidor que tenha dependente com deficiência, a alteração legislativa não conduz a certeza da redução máxima, cuja aferição está sujeita à verificação por junta médica oficial.
3. Se a Junta Médica Oficial, que tem a competência para analisar a necessidade e o percentual da redução da carga horária do trabalho, concluiu que o limite máximo de redução previsto em lei e pretendido pelo servidor não se enquadra na situação avaliada, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do referido ato administrativo e ampliar a redução concedida de 20% (vinte por cento) para 50% (cinquenta por cento).
4. O pedido subsidiário para que o Distrito Federal coloque à disposição dos Autores veículo e motorista para acompanhá-los em suas atividades, além de não encontrar amparo legal, desvia-se do princípio da moralidade que deve pautar toda atuação da Administração Pública.
5. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.